Tribunal: TJSP
Processo: 0018277-93.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jorge Quadros
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. COMPETÊNCIA DA VARA EMPRESARIAL.
I. Caso em Exame
1. Conflito negativo de competência entre o Juízo da Vara Regional de Competência Empresarial e Conflitos de Arbitragem das 3a e 6a RAJS e o Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto, nos autos de execução de título extrajudicial,

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. COMPETÊNCIA DA VARA EMPRESARIAL.
I. Caso em Exame
1. Conflito negativo de competência entre o Juízo da Vara Regional de Competência Empresarial e Conflitos de Arbitragem das 3a e 6a RAJS e o Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto, nos autos de execução de título extrajudicial, lastreada em contrato de representação comercial.
II. Questão em Discussão
2. Fixar a competência para processar a ação.
III. Razões de Decidir
3. Embora a Resolução TJSP 877/2022 não estabeleça a competência das Varas Empresariais para ações que envolvam contrato de representação comercial, a Resolução TJSP 920/2024 ampliou a competência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial para incluir tais ações.
4. É necessário replicar para o primeiro grau de jurisdição a competência das Câmaras Empresariais, por força de simetria.
IV. Dispositivo e Tese
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da Vara Regional de Competência Empresarial e Conflitos de Arbitragem das 3a e 6a RAJS.
Tese de julgamento: "A competência das Varas Empresariais deve ser replicada em primeiro grau para garantir a simetria com as Câmaras Empresariais".